Tribunal: TCU
Processo: 015.992/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar prejudicado o cumprimento do item 9.8 do Acórdão 3087/2012-TCU-Plenário ; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 013.980/2005-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-015.992/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.